Tribunal: TRF3
Processo: 5000950-20.2019.4.03.6116
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
955/1327)

5000950-20.2019.4.03.6116

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000950-20.2019.4.03.6116

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: NILTON JOSE DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP336760-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO SALVADOR FRUNGILO - SP179554-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. SETOR SUCROALCOOLEIRO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. CÓDIGO 2.2.1 DO DECRETO No 53.831/64. TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA PARA SUBSCREVER PPP. MOTORISTA DE CAMINHÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO AGENTE NOCIVO EM SUBPERÍODOS CONTÍGUOS. IDENTIDADE DE FUNÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer como tempo especial os períodos de 23/06/1986 a 11/04/1987, 14/04/1987 a 18/04/1989, 27/04/1989 a 16/04/1993, 14/08/2008 a 10/02/2010, 11/02/2010 a 12/12/2013, 24/06/2014 a 12/01/2015, 24/06/2015 a 31/01/2016 e 25/05/2016 a 19/04/2017, condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral com DIB fixada na data do requerimento administrativo (27/09/2017).

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a atividade de corte de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial por categoria profissional, com fundamento no código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64, nos períodos de 23/06/1986 a 11/04/1987 e 27/04/1989 a 16/04/1993; (ii) saber se o técnico de segurança do trabalho possui competência técnica e legal para subscrever o PPP como responsável pelos registros ambientais, relativamente ao período de 14/04/1987 a 18/04/1989; e (iii) saber se a ausência de indicação expressa do agente nocivo em determinados subperíodos do PPP impede o reconhecimento da especialidade do labor como motorista de caminhão, nos períodos de 11/02/2010 a 12/12/2013, 24/06/2014 a 12/01/2015, 24/06/2015 a 31/01/2016 e 25/05/2016 a 19/04/2017.

III. Razões de decidir

Enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial por categoria profissional. A atividade de corte de cana-de-açúcar é caracterizada por condições de labor extremamente penosas, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde do trabalhador, incluindo esforço físico intenso, condições climáticas adversas e exposição a agentes químicos como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) decorrentes da queima da palha. Até 28/04/1995, é cabível o enquadramento por categoria profissional com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Nona Turma.

Competência do técnico de segurança do trabalho para subscrever o PPP. O técnico de segurança do trabalho possui competência técnica e legal para avaliar as condições ambientais de trabalho e subscrever o PPP como responsável pelos registros ambientais, nos termos da Lei no 7.410/1985 e da Portaria no 3.275/1989 do MTE, com formação específica para identificar agentes nocivos à saúde e emitir pareceres técnicos sobre condições ocupacionais, especialmente em pequenos empreendimentos, nos quais exigir exclusivamente engenheiro de segurança imporia custos desproporcionais sem ganho efetivo na qualidade técnica da avaliação.

Ausência de indicação expressa do agente nocivo em subperíodos contíguos do PPP. O PPP não contém campo próprio para indicação de permanência e habitualidade quanto aos agentes nocivos nele declarados. Assim, a ausência de registro expresso do agente nocivo em determinados subperíodos não conduz, por si só, à conclusão de que tais condições não se verificavam, especialmente quando essa constatação puder ser extraída da descrição das atividades desempenhadas e dos agentes nocivos reconhecidos em subperíodos contíguos, nos quais o segurado exerceu idêntica função, com o mesmo empregador e o mesmo tipo de veículo operado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: "1. A atividade de corte de cana-de-açúcar, até 28/04/1995, admite enquadramento como tempo especial por categoria profissional, com fundamento no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, em razão de suas condições extremamente penosas e da exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde do trabalhador. 2. O técnico de segurança do trabalho possui competência técnica e legal para avaliar as condições ambientais de trabalho e subscrever o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como responsável pelos registros ambientais, nos termos da Lei no 7.410/1985 e da Portaria no 3.275/1989 do MTE. 3. A ausência de indicação expressa do agente nocivo em determinados subperíodos do PPP não impede o reconhecimento do tempo especial quando, em subperíodos contíguos, o segurado exerceu idêntica função com o mesmo empregador e nas mesmas condições de trabalho."

Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, XXXV, da Constituição Federal; art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil; Decreto no 53.831/1964, código 2.2.1 do Quadro Anexo; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 4.882/2003; Lei no 7.410/1985; Portaria no 3.275/1989 do MTE; Emenda Constitucional no 113/2021; Emenda Constitucional no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 452/PE; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR; STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090; STF, RE 664.335/SC; STF, Tema 1.361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170/RG; STF, ADI 7873; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5000701-43.2017.4.03.6115; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 0016540-50.2018.4.03.9999.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000950-20.2019.4.03.6116

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: NILTON JOSE DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP336760-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO SALVADOR FRUNGILO - SP179554-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 16 de outubro de 2019, na qual a parte autora postula o reconhecimento de tempo especial nos interregnos de 23/06/1986 a 11/04/1987, 14/04/1987 a 18/04/1989, 27/04/1989 a 16/04/1993, 19/04/1996 a 28/11/1996, 22/04/1997 a 14/12/1997, 22/04/1998 a 22/12/1998, 23/04/1999 a 01/12/1999, 15/05/2000 a 29/11/2000, 10/05/2001 a 14/12/2001, 01/04/2002 a 05/12/2002 e 14/02/2003 a 27/09/2017, bem como a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo, formulado em 27/09/2017.

O Juiz da 1a Vara Federal de Assis/SP rejeitou os pedidos da parte autora em sentença proferida em 21/10/2020, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 159843612).

Sobreveio apelação da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo parcialmente provida para reconhecer como tempo especial os períodos de 23/06/1986 a 11/04/1987, 14/04/1987 a 18/04/1989, 27/04/1989 a 16/04/1993, 14/08/2008 a 10/02/2010, 11/02/2010 a 12/12/2013, 24/06/2014 a 12/01/2015, 24/06/2015 a 31/01/2016 e 25/05/2016 a 19/04/2017 e, em decorrência, condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com DIB fixada na data do requerimento administrativo — 27/09/2017.

O INSS interpõe agravo interno sustentando: (i) a impossibilidade de enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial por categoria profissional, com fundamento no PUIL 452/PE do STJ, que veda a equiparação ao código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64, relativamente aos períodos de 23/06/1986 a 11/04/1987 e 27/04/1989 a 16/04/1993; (ii) ausência de qualificação técnica do responsável pelos registros ambientais no PPP, por entender que somente médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho possuem competência para subscrever o documento, relativamente ao período de 21/09/1987 a 18/04/1989; e (iii) impossibilidade de enquadramento como especial dos períodos nos quais o PPP indicaria apenas a atividade sem agente nocivo identificado, relativamente ao período de 01/12/2012 a 12/12/2013, 24/06/2014 a 12/01/2015, 24/06/2015 a 31/01/2016 e 25/05/2016 a 19/04/2017.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer como tempo especial os períodos de 23/06/1986 a 11/04/1987, 14/04/1987 a 18/04/1989, 27/04/1989 a 16/04/1993, 14/08/2008 a 10/02/2010, 11/02/2010 a 12/12/2013, 24/06/2014 a 12/01/2015, 24/06/2015 a 31/01/2016 e 25/05/2016 a 19/04/2017 e, em decorrência, condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral à parte autora a partir da DER, em 27/09/2017.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Conforme jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a prolação de decisão monocrática pelo relator não configura violação ao princípio da colegialidade, tendo em vista a expressa previsão legal de interposição de agravo interno, o que permite a apreciação do tema pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, não obstante os argumentos apresentados pela parte agravante, verifica-se que não foi suscitada tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, a decisão agravada enfrentou de forma clara e conclusiva cada uma das matérias ora impugnadas.

I — DO ENQUADRAMENTO DOS PERÍODOS DE 23/06/1986 A 11/04/1987 E 27/04/1989 A 16/04/1993 — TRABALHADOR RURAL — SETOR SUCROALCOOLEIRO

O INSS sustenta que a atividade de corte de cana-de-açúcar não se enquadra no código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64, invocando o PUIL 452/PE do STJ, que vedou a equiparação do labor exclusivo na lavoura canavieira à atividade agropecuária.

A respeito, a decisão monocrática assim consignou:

"DO TRABALHO NO SETOR SUCROALCOOLEIRO

Não se desconhece o entendimento sedimentado no PUIL 452/PE, no qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou convicção de que o trabalho no setor sucroalcooleiro, por si só, não enseja o reconhecimento da especialidade por função, já que, embora desgastante, a atividade ocorre exclusivamente no campo agrícola, e não no pecuário.

Todavia, revendo posicionamento anterior e aderindo ao entendimento consolidado desta Colenda Nona Turma, reconhece-se que a atividade de corte de cana-de-açúcar caracteriza-se por condições de labor extremamente penosas, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde do trabalhador.

Trata-se, sabidamente, de uma das atividades mais extenuantes no setor agroindustrial. Os trabalhadores são submetidos a jornadas exaustivas, sob condições climáticas adversas, realizando esforço físico intenso e repetitivo, fatores que resultam em elevado desgaste físico e mental. O impacto da atividade sobre o organismo é amplamente reconhecido por estudos médico-laborais, que indicam risco aumentado de doenças musculoesqueléticas, cardiovasculares e térmico-regulatórias, configurando penosidade incompatível com a permanência prolongada no labor sem comprometimento à saúde.

Trago à colação:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CPC. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PINTOR. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE APÓS A LEI 9.032/95. TINTA EPÓXI. CORTE DE CANA. ESPECIALIDADE COMPROVADA. AGRAVO DO INSS DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

- Dada suas peculiaridades, a atividade braçal no corte de cana-de-açúcar é considerada extremamente penosa pela jurisprudência desta 9a Turma, caracterizável, portanto, como de labor especial. Precedentes.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000701-43.2017.4.03.6115, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 12/12/2024, Intimação via sistema DATA: 17/12/2024)

O corte de cana-de-açúcar também expõe o trabalhador a agentes químicos perigosos, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), oriundos da queima da palha da cana e da manipulação de maquinário e insumos agrícolas. Segundo estudos científicos, a inalação desses compostos está associada a doenças respiratórias crônicas, dermatoses ocupacionais e a um risco aumentado de doenças neoplásicas.

Dessa forma, até 28/04/1995, é cabível o enquadramento profissional da atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, assegurando ao trabalhador o direito à aposentadoria especial, em consonância com a proteção conferida pela legislação previdenciária e pela jurisprudência iterativa desta Corte.

(...)

Período | 23/06/1986 a 11/04/1987 e 27/04/1989 a 16/04/1993

Análise | Consta do PPP que, nos períodos em análise, o autor laborou na função de trabalhador rural e, conforme a descrição de suas atividades, desempenhou tarefas relacionadas ao processo de plantio, manutenção e colheita de cana-de-açúcar. Assim, até 28/04/1995, é cabível o enquadramento da atividade por categoria profissional, com fundamento no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964.

Conclusão | Período reconhecido como tempo especial"

O posicionamento adotado na decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado desta Colenda Nona Turma.

A tese do INSS, portanto, não prospera quanto a esses períodos.

II — DO ENQUADRAMENTO DO PERÍODO DE 14/04/1987 A 18/04/1989 — ENGATADOR DE CABOS — ALEGADA AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS AMBIENTAIS NO PERÍODO DE 21/09/1987 A 18/04/1989

O INSS sustenta que o PPP relativo ao período 21/09/1987 a 18/04/1989 não teria sido subscrito por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, o que comprometeria sua validade probatória.

A respeito, a decisão monocrática assim consignou:

"Período | 14/04/1987 a 18/04/1989

Análise | Consta do PPP que, no período em análise, o autor permaneceu exposto ao agente nocivo ruído na intensidade de 98 a 99 dB(A), superior ao limite de tolerância de 80 dB(A) previsto nos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979."

Conclusão | Período reconhecido como tempo especial"

A argumentação do INSS não se sustenta. Esta Colenda Nona Turma adere ao entendimento de que o técnico de segurança do trabalho possui competência técnica e legal para avaliar as condições ambientais de trabalho e subscrever o PPP como responsável pelos registros ambientais, conforme estabelecem a Lei no 7.410/1985 e a Portaria no 3.275/1989 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), tendo formação específica para identificar agentes nocivos à saúde e emitir pareceres técnicos sobre condições ocupacionais.

Cito precedente neste sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS AMBIENTAIS. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA RECONHECIDA. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). NÃO RETROATIVIDADE DO ENTENDIMENTO DO TEMA 1.090/STJ. RECURSO DO INSS IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer como tempo especial o período de 01/09/2004 a 29/10/2015, e declarar extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao tempo rural pleiteado.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é válido quando o levantamento ambiental não é realizado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho (ii) saber se a anotação no PPP acerca do fornecimento e da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) afasta a caracterização do tempo especial.

III. Razões de decidir

3. O técnico de segurança do trabalho possui competência técnica e legal para avaliar as condições ambientais de trabalho e subscrever o PPP como responsável pelos registros ambientais, notadamente em pequenos empreendimentos, conforme a Lei no 7.410/1985 e a Portaria no 3.275/1989 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

4. Em relação ao EPI, o entendimento firmado no Tema 555/STF e no Tema 1.090/STJ deve ser interpretado de forma complementar. Logo, embora o registro de EPI no PPP descaracterize, em princípio, o tempo especial, a dúvida razoável sobre a sua real eficácia impõe o reconhecimento da especialidade do período.

5. A orientação firmada pelo STJ (Tema 1.090, reassentado em 22/04/2025) de que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do EPI quando há declaração expressa de eficácia no PPP não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, em observância aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

6. A ausência de prévio custeio ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não impede o reconhecimento do tempo de labor especial, conforme o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 664.335/SC.

IV. Dispositivo

7. Agravo interno do INSS improvido.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090; STF, RE 664.335/SC.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0016540-50.2018.4.03.9999, Rel. Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA, julgado em 12/02/2026, DJEN DATA: 19/02/2026)" (grifei)

Esse entendimento revela-se particularmente apropriado para pequenos empreendimentos, nos quais a exigência exclusiva de engenheiro de segurança poderia impor custos desproporcionais ao porte da empresa, sem representar ganho efetivo na qualidade técnica da avaliação ambiental. A formação específica do técnico lhe confere aptidão suficiente para a elaboração de laudos acerca das condições ambientais de trabalho, atendendo adequadamente à finalidade da norma previdenciária, que é a comprovação da exposição a agentes nocivos à saúde.

Acrescente-se que, ainda que houvesse eventual ausência de indicação de responsável técnico no PPP para o período em discussão, caberia verificar se há indicação para período posterior com identidade de função e de condições laborativas. Nessa hipótese, a ausência não pode ser utilizada em prejuízo do segurado, pois a evolução tecnológica permite presumir que as condições ambientais de trabalho pretéritas eram mais agressivas — ou, ao menos, idênticas — às existentes no momento da aferição posterior.

Destarte, a tese do INSS não prospera em relação a esse período.

III — DO ENQUADRAMENTO DOS PERÍODOS DE 11/02/2010 A 12/12/2013, 24/06/2014 A 12/01/2015, 24/06/2015 A 31/01/2016 E 25/05/2016 A 19/04/2017 — MOTORISTA II — PPP ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO AGENTE NOCIVO EM PARTE DOS SUBPERÍODOS

O INSS sustenta que o PPP, em parte dos subperíodos reconhecidos como especiais de 01/12/2012 a 12/12/2013, 24/06/2014 a 12/01/2015, 24/06/2015 a 31/01/2016 e 25/05/2016 a 19/04/2017, indicaria apenas a atividade sem identificar agente nocivo, o que impediria o enquadramento.

A respeito, a decisão monocrática assim consignou:

"Período | 11/02/2010 a 27/09/2017

Análise | Consta do PPP que, no período de 11/02/2010 a 12/12/2013, o autor exerceu a atividade de motorista de caminhão, realizando o transporte de cana-de-açúcar e de mudas de cana-de-açúcar, permanecendo exposto ao agente nocivo ruído na intensidade de 86,6 dB(A), superior ao limite de tolerância de 85 dB(A) fixado pelo Decreto no 4.882/2003.

Embora, em outros períodos nos quais o autor exerceu a mesma atividade, o PPP não indique expressamente a exposição ao agente ruído, limitando-se a mencionar riscos de acidentes e postura inadequada, é razoável concluir que, tendo desempenhado idênticas funções e dirigido o mesmo tipo de transporte, o segurado esteve igualmente exposto ao mesmo agente nocivo.

Assim, é possível reconhecer como tempo especial também os períodos de 24/06/2014 a 12/01/2015, 24/06/2015 a 31/01/2016 e 25/05/2016 a 19/04/2017 (data de emissão do PPP).

No que se refere aos demais períodos, em que as atividades consistiam apenas na condução de veículos diversos de caminhões, estando exposto a ocorrência de acidentes, que por si só, não confirma exposição a agentes nocivos, rejeito o reconhecimento da especialidade.

Conclusão | Períodos reconhecidos como tempo especial: 11/02/2010 a 12/12/2013, 24/06/2014 a 12/01/2015, 24/06/2015 a 31/01/2016 e 25/05/2016 a 19/04/2017"

O entendimento adotado na decisão agravada é correto. Com efeito, o PPP não contém campo próprio para a indicação de permanência e habitualidade quanto aos agentes nocivos nele declarados. Assim, a ausência de registro expresso do agente nocivo em determinados subperíodos não conduz, por si só, à conclusão de que tais condições não se verificavam no caso concreto, especialmente quando essa constatação puder ser extraída da descrição das atividades desempenhadas e dos agentes nocivos reconhecidos em subperíodos contíguos, nos quais o segurado exerceu idêntica função, com o mesmo empregador e o mesmo tipo de veículo operado.

A tese do INSS, portanto, não prospera no tocante a esses períodos.

Diante de todo o exposto, entendo desnecessária nova fundamentação, adotando integralmente os fundamentos da decisão agravada como razões de decidir, os quais permanecem hígidos.

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO

Por fim, no tocante aos consectários legais, consigno que, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material.

Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DISPOSITIVO

Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL. SETOR SUCROALCOOLEIRO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. CÓDIGO 2.2.1 DO DECRETO No 53.831/64. TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA PARA SUBSCREVER PPP. MOTORISTA DE CAMINHÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DO AGENTE NOCIVO EM SUBPERÍODOS CONTÍGUOS. IDENTIDADE DE FUNÇÃO E CONDIÇÕES DE TRABALHO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer como tempo especial os períodos de 23/06/1986 a 11/04/1987, 14/04/1987 a 18/04/1989, 27/04/1989 a 16/04/1993, 14/08/2008 a 10/02/2010, 11/02/2010 a 12/12/2013, 24/06/2014 a 12/01/2015, 24/06/2015 a 31/01/2016 e 25/05/2016 a 19/04/2017, condenando o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral com DIB fixada na data do requerimento administrativo (27/09/2017).

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a atividade de corte de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial por categoria profissional, com fundamento no código 2.2.1 do Decreto no 53.831/64, nos períodos de 23/06/1986 a 11/04/1987 e 27/04/1989 a 16/04/1993; (ii) saber se o técnico de segurança do trabalho possui competência técnica e legal para subscrever o PPP como responsável pelos registros ambientais, relativamente ao período de 14/04/1987 a 18/04/1989; e (iii) saber se a ausência de indicação expressa do agente nocivo em determinados subperíodos do PPP impede o reconhecimento da especialidade do labor como motorista de caminhão, nos períodos de 11/02/2010 a 12/12/2013, 24/06/2014 a 12/01/2015, 24/06/2015 a 31/01/2016 e 25/05/2016 a 19/04/2017.

III. Razões de decidir

Enquadramento da atividade de corte de cana-de-açúcar como especial por categoria profissional. A atividade de corte de cana-de-açúcar é caracterizada por condições de labor extremamente penosas, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde do trabalhador, incluindo esforço físico intenso, condições climáticas adversas e exposição a agentes químicos como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) decorrentes da queima da palha. Até 28/04/1995, é cabível o enquadramento por categoria profissional com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, em consonância com a jurisprudência consolidada desta Nona Turma.

Competência do técnico de segurança do trabalho para subscrever o PPP. O técnico de segurança do trabalho possui competência técnica e legal para avaliar as condições ambientais de trabalho e subscrever o PPP como responsável pelos registros ambientais, nos termos da Lei no 7.410/1985 e da Portaria no 3.275/1989 do MTE, com formação específica para identificar agentes nocivos à saúde e emitir pareceres técnicos sobre condições ocupacionais, especialmente em pequenos empreendimentos, nos quais exigir exclusivamente engenheiro de segurança imporia custos desproporcionais sem ganho efetivo na qualidade técnica da avaliação.

Ausência de indicação expressa do agente nocivo em subperíodos contíguos do PPP. O PPP não contém campo próprio para indicação de permanência e habitualidade quanto aos agentes nocivos nele declarados. Assim, a ausência de registro expresso do agente nocivo em determinados subperíodos não conduz, por si só, à conclusão de que tais condições não se verificavam, especialmente quando essa constatação puder ser extraída da descrição das atividades desempenhadas e dos agentes nocivos reconhecidos em subperíodos contíguos, nos quais o segurado exerceu idêntica função, com o mesmo empregador e o mesmo tipo de veículo operado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: "1. A atividade de corte de cana-de-açúcar, até 28/04/1995, admite enquadramento como tempo especial por categoria profissional, com fundamento no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, em razão de suas condições extremamente penosas e da exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde do trabalhador. 2. O técnico de segurança do trabalho possui competência técnica e legal para avaliar as condições ambientais de trabalho e subscrever o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como responsável pelos registros ambientais, nos termos da Lei no 7.410/1985 e da Portaria no 3.275/1989 do MTE. 3. A ausência de indicação expressa do agente nocivo em determinados subperíodos do PPP não impede o reconhecimento do tempo especial quando, em subperíodos contíguos, o segurado exerceu idêntica função com o mesmo empregador e nas mesmas condições de trabalho."

Dispositivos relevantes citados: arts. 5o, XXXV, da Constituição Federal; art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil; Decreto no 53.831/1964, código 2.2.1 do Quadro Anexo; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 4.882/2003; Lei no 7.410/1985; Portaria no 3.275/1989 do MTE; Emenda Constitucional no 113/2021; Emenda Constitucional no 136/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 452/PE; STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR; STF, Tema 555; STJ, Tema 1.090; STF, RE 664.335/SC; STF, Tema 1.361 da Repercussão Geral; STF, Tema 1.170/RG; STF, ADI 7873; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5000701-43.2017.4.03.6115; TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 0016540-50.2018.4.03.9999.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A NONA TURMA, POR UNANIMIDADE (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal e a Desembargadora Federal Daldice Santana acompanhou a Relatora pela conclusão), DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão